Tribunal: STF
Processo: Rcl 67927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à Petição nº 53.864/2024.



    Por intermédio da mencionada petição, protocolizada em 09.05.2024, a reclamante, Ana Carolina Ribeiro de Moraes, requer a desistência da presente reclamação.



    Verifico, entretanto, que, embora publicada também no dia 09.05.2024, a decisão pela negativa de seguimento à reclamação, datada de 07.05.2024, já havia sido disponibilizada no dia 08.05.2025 no autos do processo eletrônico, bem como no sítio de acompanhamento processual desta Suprema Corte na internet.



    Nesse contexto, indefiro a homologação do pedido de desistência da reclamação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, porquanto formulado após proferida decisão nos presentes autos.



    Ademais, tendo em vista o notório desinteresse da reclamante em recorrer do julgado, uma vez que o pedido de desistência da ação significa ausência de interesse recursal, não há razão para que se aguarde a fluência de todo o prazo recursal.



    Assim, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator